Tribunal: STF
Processo: HC 200941
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0001640-78.2018.8.26.0496, em 5 de fevereiro de 2021, deferiu pedido de implemento de livramento condicional. Assentou presentes os requisitos objetivo, considerado atingido o período necessário, e subjetivo, ante exame criminológico. 
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu agravo em execução do Ministério Público, determinando o retorno ao regime semiaberto, observada a ausência de atendimento ao requisito subjetivo. Consignou que o exame criminológico realizado levou em conta a progressão ao regime semiaberto, sendo indispensável novo exame para o reconhecimento do livramento condicional. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 655.766/SP.
    As impetrantes dizem ter, ante a exigência de novo exame criminológico, o paciente direito ao livramento condicional. Afirmam configurado constrangimento ilegal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja determinada a manutenção do livramento condicional. No mérito, postulam a confirmação da providência. 
    2. O Juízo, ao reconhecer o livramento condicional, destacou preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo. Em relação ao último, considerou o resultado do exame criminológico feito em 28 de janeiro de 2021 – documento nº 6, folha 481 –, por meio do qual assentada a aptidão do paciente à concessão do benefício. Eis o teor da conclusão do exame:
    […] 
    Sendo assim, a sua e efetiva (re)inserção social, bem como o cumprimento das normas e regras estabelecidas para a Progressão de Regime e/ou Liberdade Condicional, estarão vinculadas à continua motivação interna do reeducando e pelas possibilidades variáveis advindas do contexto em que estará incluso. 
    [...]
    Esta Comissão Técnica de Classificação, após analisar todo o quadro exposto e realizar considerações e deliberações, pondera s.m.j. por parte de Vossa Excelência, neste momento, ACONSELHÁVEL a progressão de regime. 
    […] 
    Considerada a anotação, no exame criminológico realizado, sobre a viabilidade da liberdade condicional, descabe exigir-se novo exame, surgindo insubsistente a premissa lançada pelo Tribunal de Justiça ao prover o agravo. 
    Observadas as informações do processo, tem-se atendidos os requisitos dos artigos 83 do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984. 
    3. Defiro a liminar, para restabelecer, até o julgamento final desta impetração, a decisão do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, considerado o processo nº 0001640-78.2018.8.26.0496. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator